Tribunal: STF
Processo: HC 192936
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva substituída por prisão domiciliar e com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Monitoramento eletrônico como medida adicional. Fundamentação idônea da medida cautelar com base na gravidade concreta da conduta. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ivan Rafael Bueno em favor de Aparecido Dias Barboza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 133.064/SP.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, nas modalidades consumada e tentada, e de sequestro e cárcere privado, por três vezes. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no HC 559.528/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 
    Posteriormente, o magistrado de primeiro grau deu cumprimento à ordem concedida e, ato contínuo, acolheu o requerimento do Ministério Público para a aplicação adicional de medidas cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico.
    Extraio do ato dito coator (evento 6):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE PRESO PREVENTIVAMENTE. DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR NO HC 559.528/SP. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEDIDA ADICIONAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Caso em que o agravante, preso cautelarmente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, foi beneficiado com a prisão domiciliar no HC 559.528/SP. O Magistrado, após dar cumprimento à ordem, acolheu as razões do Ministério Público e deferiu duas outras medidas requeridas: i) proibição de contato por qualquer meio, seja físico, telefônico ou digital, com os sucessores da vítima e as testemunhas do processo, e ii) monitoração eletrônica por tornozeleira.
    2. As medidas cautelares adicionais, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, foram deferidas em razão da gravidade da conduta imputada ao réu e da sua elevada condição econômica, aspectos que podem colocar em risco o resultado esperado da ação penal. Precedentes.
    3. Importa recordar que o deferimento do benefício da prisão domiciliar deu-se exclusivamente em razão da pandemia do coronavírus, levando-se em conta a idade do paciente e a recomendação n. 62 do CNJ. Ainda, o deferimento da prisão domiciliar não significa libertar do réu, que continua preso cautelarmente com o seu direito de ir e vir limitado, como se infere da regra inserta no art. 317 do CPP: "A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.".
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, porquanto imposta pelo magistrado de primeiro grau sem fundamentação idônea. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. 
    É o relatório.
    Decido.
    O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP condiciona-se à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Ditas medidas devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).
    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a indispensabilidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico, assentou que ‘embora o juízo tenha deferido duas novas medidas cautelares, a defesa se volta apenas contra uma delas, o monitoramento eletrônico, donde se presume não haver inconformismo com a outra - proibição de contato por qualquer meio, seja físico, telefônico ou digital, com os sucessores da vítima e as testemunhas do processo.’ Destacou, ainda , ‘a gravidade da conduta imputada ao réu e a sua elevada condição econômica como aspectos que podem colocar em risco o resultado esperado da ação penal.’
    Ao contrário da falta de fundamentação alegada pela Defesa, as instâncias ordinárias assentaram a necessidade do monitoramento eletrônico com base na gravidade concreta da conduta imputada ao acusado. Portanto, não há que falar em falta de fundamentação da medida adicional imposta, visto que, no caso concreto, a medida é imprescindível para o cumprimento e preservação da instrução criminal.
    Ademais, como bem consignou o ato dito coator, ‘o paciente deve continuar sob a vigilância do Estado em seu domicílio, sendo o monitoramento eletrônico um recurso válido e eficiente para essa finalidade, como ficou reconhecido nas decisões anteriores’.
    Portanto, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, alinhando-se as condições pessoais do paciente com a necessidade de tutela da investigação. Estabelecidos, ainda, pressupostos a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada (HC 174.843/PE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 26.6.2020; HC 182.282-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020; HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2020).
    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora